Tribunal: STF
Processo: RE 1447140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 59), opostos em 4.10.2024, em face de acórdão da Segunda Turma, que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (eDOC 58):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 14.3.2024. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. APLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, I, § 1º, do CPC, c/c art. 330 do RISTF, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 59, p. 3-4, 7, ):



    13. No ARE 1005897 AgR e no ARE 1240608, a Turma mesma afirmou que: “a discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” 



    14. Além disso, havia decisões monocráticas nesse sentido, em ambas as Turmas (citadas aqui apenas para ciência, e não como requisito do recurso):



    (...)



    24. Isto é, construiu-se toda uma direção clara nas soluções para casos envolvendo seguradoras e transporte de cargas. 25. Interessante notar que um Ministro da própria Segunda Turma (Turma que originou este recurso) considera pacífica a jurisprudência em favor da tese da distinção. No ARE 1.404.932/SP, datado de junho de 2023, o Ministro André Mendonça reconhece que essa é a pacífica jurisprudência da Suprema Corte [“a jurisprudência do Supremo consolidou-se”] e sustenta:”



    Aponta-se como paradigmas o julgado no ARE 1.372.360 AgR-ED, Rel. Min. Min. Cármen Lúcia, julgado pela Primeira Turma.



    No presente caso, deixo de intimar a parte agravada para prestigiar o princípio da celeridade processual, visto que não há qualquer prejuízo à parte Recorrida, considerando a fundamentação da presente decisão.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    No caso em exame, observa-se que a Segunda Turna rejeitou os embargos de declaração (eDOC 58) opostos em face do julgamento do agravo regimental, para manter a aplicação da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, recepcionada pelo Decreto 5.910 de 27.9.2006 às ações regressivas ajuizadas por seguradora nos casos de danos materiais sofridos durante transporte aéreo internacional de cargas. Prevalecem, portanto, as regras indenizatórias constantes na Convenção sobre as normas gerais da legislação nacional, conforme decidido no julgamento do Tema 210 da Repercussão Geral. 



    A apontada divergência hermenêutica entre os órgãos fracionários deste Supremo Tribunal Federal, quanto à aplicação do Tema 210 a ações de regresso, não mais subsistia quando da oposição dos presentes embargos, pois a questão foi definitivamente enfrentada no julgamento, em 21.2.2024, pelo Plenário, do agravo regimental nos embargos de divergência no ARE 1.372.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para Acórdão Min. Gilmar Mendes, que apreciou a matéria aqui controvertida e assentou a aplicação da Convenção de Montreal também aos casos de ação regressiva. O acórdão apenas foi integralizad, sem efeitos infringentes, pelo julgamento dos subsequentes embargos de declaração. Reproduzo ambas ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 



    5. Agravo regimental provido. (grifo nosso) (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Transporte internacional de cargas. Aplicação do tema 210 da sistemática da repercussão geral. 3. Correção da parte dispositiva do acórdão, na qual passou a constar o provimento do agravo regimental, e por consequência, dos embargos de divergência, reestabelecendo os termos do acórdão proferido na origem. 4. Acórdão embargado omisso quanto ao pedido de revogação de multas impostas. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar omissão e erro material.



    (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024)



    O mérito da controvérsia, portanto, foi uniformizado no Plenário quando do julgamento dos embargos de declaração, tendo sido acolhido, pela maioria dos Ministros, o entendimento firmado no presente caso, o que não permite nova discussão nesta sede recursal. 



    Desse modo, verifico que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 331 e 332 do RISTF. Majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3 e a fundamentação desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente